Tribunal: TJMT
Processo: 1041736-29.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041736-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENJAMIM DA SILVA CRUZ - CPF: 314.437.291-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1041736-29.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BENJAMIM DA SILVA CRUZ.

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

BENJAMIM DA SILVA CRUZ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida por
BANCO BRADESCO S.A
, tendo em vista que, o mesmo não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte
BENJAMIM DA SILVA CRUZ
e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida
por
BANCO BRADESCO
deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciado nos autos prejuízos causado ao consumidor inscrito no sistema de informação do Banco Central – SCR, por débito adimplido
(8.388 - 10/2021)
,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome no sistema de informação do Banco Central – SCR e, por isso, há necessidade de indenização.

4.

Entretanto, no caso em testilha, observo que
BENJAMIM DA SILVA CRUZ

possui inscrição anterior à inscrição realizada pela empresa recorrente
(PGE MT – R$ 67,83 – Inclusão 30/09/2020 e outras),

sem notícia nos autos que as mesmas sejam ilegítimas
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos. Não obstante, registra-se que o Reclamante sequer apresentou provas de Relatório de Informações Resumidas em períodos anteriores ao indicado na exordial (outubro de 2020). A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5.
A sentença que declarou a inexistência dos débitos
(
8.388 - 10/2021
)

“sub judice”
, bem como, indeferiu o pedido de pagamento de indenização por danos morais, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.
Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente
BENJAMIM DA SILVA CRUZ
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023